Tribunal: TJSP
Processo: 2198051-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Parte que pretende a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida – Preclusão temporal – Agravante que não manejou qualquer recurso a fim de desafiar a decisão que deferiu a liminar impugnada – Astreintes – Majorada multa por descumprimento para R$ 2.000,00 - Insurgência em relação ao valor da multa - Multa legalmente estabelecida, devido ao caráter

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Parte que pretende a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida – Preclusão temporal – Agravante que não manejou qualquer recurso a fim de desafiar a decisão que deferiu a liminar impugnada – Astreintes – Majorada multa por descumprimento para R$ 2.000,00 - Insurgência em relação ao valor da multa - Multa legalmente estabelecida, devido ao caráter inibitório das astreintes - Decisão mantida - Recurso não provido*